Tribunal: TJBA
Processo: 8001548-58.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001548-58.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAO TEIXEIRA PINTO e outros (10)

Advogado(s)
:
JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA, PABLO MATEUS MATOS DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Adão Teixeira Pinto e
O
utros contra
a
sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
A
ção de
U
sucapião
embasada
na posse mansa, contínua e com
animus domini
exercida sobre imóvel rural. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada material, com
esteio
em anterior
A
ção
R
eivindicatória transitada em julgado,
na qual
apenas um dos atuais
A
utores figurou no polo passivo. Os
Recorrentes
insurgem-se contra a decisão, apontando nulidade por cerceamento de defesa e inaplicabilidade da coisa julgada aos
C
oautores que não integraram a demanda anterior, requerendo o retorno dos
fólios
à origem, para instrução do feito
e
, alternativamente, o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a coisa julgada material, oriunda da
R
eivindicatória, pode ser oposta aos
Acionante
s
da presente
lide usucapienda
que não integraram a relação processual anterior;
e
definir se houve cerceamento de defesa, em razão da extinção do feito, sem a realização de prova pericial topográfica e testemunhal, imprescindíveis à análise da identidade entre as áreas discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada somente se constitui, quando presentes os três elementos previstos no art. 337, § 2º, do CPC/2015: identidade de partes, causa de pedir e pedido. A ausência de identidade subjetiva entre as
demandas
impede a produção de efeitos contra terceiros que não participaram d
o

feito
anterior, nos termos do art. 506 do CPC.

4.
Dez dos onze
A
pelantes não figuraram como
Acionados
na
A
ção
R
eivindicatória, utilizada como fundamento para a extinção da presente demanda, tratando-se, portanto, de terceiros juridicamente distintos, que alegam direito autônomo de aquisição originária da propriedade, fundado em posse anterior à matrícula anulada na
lide
precedente.

5.
A decisão de extinguir o feito, sem permitir a produção das provas requeridas na exordial, especialmente a pericial para aferir a eventual identidade ou sobreposição das áreas, configurou cerceamento de defesa, impedindo a adequada instrução do
processo
e a análise da posse alegada.

6.
A prova pericial técnica é essencial em ações de usucapião, para delimitar a área litigiosa e verificar a eventual sobreposição com imóvel objeto de litígio anterior, não podendo a sentença presumir tal identidade sem suporte técnico, sob pena de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 337, § 2º; 506; 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5017404-70.2023.8.13.0701, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001548-58.2024.8.05.0036,
oriundos da Comarca de
Caetité
, em que figura como Apelante
s

ADÃO TEIXEIRA PINTO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.